Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729419-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇOES E SERVIÇOS LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo proposta pela ora agravante em desfavor de BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, deferiu a liminar de despejo, contudo indeferiu o pedido de dispensa da caução, nos seguintes termos (ID 35686615 dos autos originais): “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual formula a parte autora, com espeque no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação dos imóveis (salas comerciais). Na espécie, tenho que se afiguram presentes os requisitos legalmente exigidos para a medida, consistentes na demonstração da falta de pagamento de aluguel e dos acessórios da locação, na data aprazada, além da ausência de garantia contratual em vigor, vez que, embora contratado seguro fiança, para segurar eventual inadimplemento do locatário, consoante comunicado pela seguradora (ID 135577943), a pretensão relativa ao pagamento da indenização securitária já se encontraria fulminada pela prescrição ânua, estando o contrato atualmente sem fiador ou qualquer tipo de fiança que possa garantir o pagamento dos alugueres. Com isso, DEFIRO A LIMINAR de despejo, para determinar a desocupação dos imóveis objeto do contrato de locação (salas comerciais 57C, 59C, 61C, 65C, 67C, 3D, 7D, 11D, 15D, 19D, 25D, 29D, 33D, 37D, 41D e 67D, situadas no 2o subsolo do Bloco B50 do empreendimento Venâncio Shopping), no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro, contudo, a pretendida dispensa da caução, exigida na forma do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, diante do elevado valor dos alugueres em atraso, posto que, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, trata-se de pressuposto específico e legal, que não comporta a dispensa aventada, que representaria a substituição da contracautela por parcela da dívida. Na mesma linha de entendimento deste Juízo, colham-se precedentes do TJDFT e do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT -Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015) Fica, com isso, condicionada a eficácia (execução) da medida liminar à prévia comprovação, nestes autos, do depósito, realizado a título de caução, na forma da lei de regência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de caducidade. Prestada a caução, cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a de que, na esteira do disposto no § 3o do art. 59 da Lei no 8.245/91, poderá evitar a rescisão da locação e elidir a ordem desalijatória, caso venha a comprovar, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel, e independentemente de cálculos, o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, observando, ainda, os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), se do contrato não constar disposição diversa (Lei no 8.245/91, art. 62, inciso II, alínea d). Fica ressalvada, desde logo, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 38961377), afirma que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento diante da expressiva inadimplência dos encargos locatícios. Afirma que o contrato locatício é desprovido de garantia, tendo requerido liminar de despejo, nos termos do art. 59 da Lei de Locação. Afirma que é devida a substituição da caução em dinheiro pelo depósito de parte dos alugueres inadimplidos. Argumenta que a agravante possui crédito perante o agravado que supera a quantia de um milhão de reais, provenientes de encargos locatícios. Alega que está suportando, há muito tempo, os prejuízos causados pela inadimplência. Assevera que o depósito exigido pelo juízo a quo, no importe de R$ 225.895,86, é desproporcional, além de acarretar prejuízo à agravante, que ficará descapitalizada. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para aceitar a substituição da caução por parte do crédito locatício que a agravante possui com a agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, constata-se que o juízo a quo deferiu a liminar de despejo, contudo indeferiu o pedido de dispensa de caução ou substituição por parte da dívida cobrada. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses nas quais é possível conceder a liminar para desocupação, sem oitiva da parte contrária, contudo exige que seja prestada a caução, conforme dispõe o art. 59, § 1o, inciso I ao IX. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Em juízo de cognição sumária, verifico que a lei de locação prevê a prestação de caução como requisito para o deferimento da liminar. Assim sendo, embora exista entendimento jurisprudencial em sentido contrário, entendo, ao menos nesta fase inicial, que a prestação de caução é requisito legal para a concessão daquela. Não se mostra verossímil a alegação de onerosidade excessiva do locador, pois a caução não precisa ser necessariamente em dinheiro, sendo que pode ser real. Inclusive, o próprio imóvel locado pode ser ofertado em caução, sem que o agravante seja descapitalizado de recursos em dinheiro. Por outro lado, a oferta da própria dívida como caução não atende, ao que tudo indica nesta fase de cognição sumária, o requisito legal, pois caso o pedido formulado na ação seja julgado improcedente não haverá garantia alguma disponível para o locatário. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem adotado é nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Nesse contexto, entendo que, ao menos nesta fase inicial, que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão pele qual não é cabível a antecipação da tutela recursal nem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela e o efeito suspensivo postulado. Dispenso a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda não foi citada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora